Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1004751-64.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANTONIO GONTIJO - CPF: 162.891.532-34 (RECLAMANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMEMTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBETO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL - LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, ajuizada por
Antônio Gontijo
,
contra acórdão proferido pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis
, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos de ação de cobrança de diferenças salariais ajuizada em face do
Município de Arenápolis
.

O reclamante sustenta que a decisão reclamada contraria a jurisprudência deste e dos tribunais superiores, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas de erro na conversão da moeda, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a data do ajuizamento da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Alega a necessidade de liquidação de sentença para aferir se houve ou não a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV, de modo que o prazo prescricional não deve ser aferido com base na data promulgação da LC no 787/2002, que dispôs acerca da propalada reestruturação.

Acrescenta que o reconhecimento da prescrição, sem garantir a comprovação dos fatos e, em especial, se realmente houve o pagamento dos vencimentos em período anterior ao fim do mês e se o valor do cálculo utilizou a correspondente URV da data do efetivo pagamento, constitui violação ao direito adquirido.

O Município de Arenápolis deixou de apresentar contestação.

O Ministério Público manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da reclamação é a suposta afronta aos precedentes deste tribunal e das cortes superiores, no tocante à necessidade de liquidação de sentença para aferir a ocorrência ou não da reestruturação da carreira e se esta incorporou a defasagem inflacionária, decorrente da aplicação equivocada da metodologia de conversão da URV, de forma que o prazo prescricional não deve ser aferido com base na data da promulgação da LC no 787/2002, que dispôs sobre a reestruturação das carreiras dos servidores municipais de Arenápolis, mas restringir-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição é a promulgação da lei que reestruturou a carreira, devendo ser observado o prazo quinquenal para a propositura da ação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.DEFASAGEM SALARIAL. APURAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 2. Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores,
esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte local acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual e matéria fática, incabível em recurso especial, nos termos das Súmula 7 do STJ e Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.681.694/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão dos vencimentos do servidor, de cruzeiros para a URV, deixa de ser aplicado a partir do momento em que há reestruturação remuneratória:

“ I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

Nessa perspectiva, o voto condutor do aresto reclamado deliberou que o reclamante, na qualidade de servidor público do Município de Arenápolis, teve sua carreira reestruturada, por meio da LC no 787/2002, que alterou o Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos
da Prefeitura Municipal de Arenápolis-MT, de modo que, tendo ele ingressado com a ação de cobrança em
2016
, ou seja, mais de cinco anos após a data da estruturação do quadro remuneratório, restou configurada a prescrição, nos termos da jurisprudência do STF.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula no 11 da Turma Recursal:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”.

Portanto,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos na reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022